Tribunal: TJDFT
Processo: 0000276-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. VIAS DE FATO. PROVAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A suposta deficiência de defesa é nulidade relativa e, para ser reconhecida, deve ser demonstrado o prejuízo ao réu (art. 563 do Código de Processo Penal e Súmula no 523/STF). 1. 1. Não há nulidade, nem reclama a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação por intermédio de advogado particular, quando a Defensoria Pública, escolhida pelo réu, procedeu à resposta preliminar, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por te ameaçado sua ex-companheira e praticado vias de fato contra àquela e sua ex-cunhada. 2. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra das vítimas apresentam especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Só se configura a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verificou na hipótese dos autos.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP). 4. 1. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
6. Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento de ambas as penas impostas (detenção e prisão simples), em razão da reincidência do réu, não obstante a reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal e Súmula n° 269/STJ).
7. O Ministério Público é parte legítima para, na ação penal, requerer a indenização mínima em favor da vítima pelos danos morais por ela sofridos, os quais, em contexto de violência doméstica, são presumidos (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 7. 1. A peculiar condição econômica ostentada pelo réu, aliada ao fato de que as condutas criminosas que praticou não se revestiram de especial gravidade, permitem a minoração da reparação de danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzidas as penas e a indenização mínima em favor da vítima.